Tribunal: TJMT
Processo: 1009188-54.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009188-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZABETH DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 344.405.261-87 (APELADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA.

VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
E
DA TABELA PRICE. REGULARIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SEGURO

HABITACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção revisional de contrato bancário firmado com instituição financeira para aquisição de imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) se a cláusula de capitalização mensal de juros é válida;
(
ii
) se é lícito o uso do sistema de amo
rt
ização
Price

e se deveria ser substituído pelo métod
o lin
ear (Gauss);

(
iii
) se é abusiva a cobrança de tarifa de admi
nis
tração e se enseja restituição;
(
iv
) se a contratação do seguro habitacional com segur
ad
ora vinculada configura venda casada e prática abusiva.

III. Razões de decidir

3. A capitalização mensal de juros é válida, nos termos do art. 15-A da L. 4.380/1964, e está expressamente prevista no contrato, inexistindo ilegalidade.

4. A adoção da Tabela
Price
é legítima, reconhecida pela jurisprudência, e não configura abusividade, ausente prova de desequilíbrio contratual.

5. A tarifa de administração foi pactuada de forma transparente e não há indício de ausência de contraprestação ou onerosidade excessiva que justifique sua invalidação.

6. A contratação do seguro habitacional é exigência legal nos contratos
imobiliários
, sendo lícita sua pactuação
e
inexistindo prova de imposição de escolha da seguradora ou violação ao dever de informação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminar rejeitada.
Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cláusula de capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

2. A adoção da Tabe
la
Pr
ice
não configura, por si só, abusividade contratual.

3. A tarifa de administração é lícita quando previamente informada, não havendo prova de onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação.

4. A contratação do seguro habitacional com seguradora indicada não caracteriza venda casada, quando demonstrada a liberdade de escolha pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; L. 4.380/1964, art. 15-A; L. 8.078/1990 (CDC),
arts
. 6o, III e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2a T., j. 24.03.2010; STJ, REsp 1124552/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.12.2014; STJ, REsp 1568368/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 11.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOL
IVAN D
E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação cível interposto por
Clickbank
Instituição de Pagamentos
Ltda
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
na

A
ção declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Elizabeth da Silva Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos (
i
d. 294573375).

Em suas razões recursais
o apelante

sustenta: (i) ausência de vício de consentimento na contratação, defendendo a validade do negócio jurídico e a ciência inequívoca da apelada quanto à operação realizada, com assinatura eletrônica validada; (
ii
) regularidade da modalidade de “saque cartão”, com respaldo legal e contratual; (
iii
) cumprimento do dever de informação; (
iv
) impossibilidade de configuração
de dano moral nas circunstâncias dos autos, por ausência de prova concreta de violação a direito da personalidade; e (v) necessidade de reforma da sentença quanto à cumulação indevida da Taxa Selic com o índice INPC, sob pena de “bis in idem”.
Requer o provimento do recurso e a
reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos
(Id. 294573377).

A apelada Elizabeth da Silva Oliveira apresentou contrarrazões p
ugnando pelo desprovimento do recurso e
a manutenção da sentença (Id. 294573382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
recursal recai sobre a existência da
contratação
da
operação financeira na modalidade de crédito consignado por meio de “saque cartão”, a devolução dos valores descontados e a condenação por danos morais.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a
autora
provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados que demonstram os descontos efetuados pelo Banco a título de cartão de crédito consignadoem seu benefício previdenciário(id.
294571883
).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelante incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o apelante tenha sustentado a existência da relação jurídica, não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação, deixando de apresentar o respectivo contrato ou qualquer outro documento que comprovasse a anuência do apelado.

Conforme corretamente destacado na sentença, os documentos colacionados à contestação referem-se exclusivamente à empresa
Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A., de CNPJ n.o 40.083.667/0001-10
, instituição distinta
d
a apelante, cujo CNPJ é
39.876.528/0001-64
.

Não se verifica nos autos qualquer comprovação de cessão de crédito, contrato de parceria, outorga de poderes ou vínculo jurídico entre essas instituições que permita imputar à autora a responsabilidade por relação firmada com a
apelante
.

A alegação genérica de que a
Clickbank
atua como plataforma ou administradora de contratos não afasta a necessidade de demonstração específica da origem e da legitimidade do desconto identificado como “CLICKBANK CARTÃO”, no valor de R$ 301,18
poro mês
(conforme holerite de Id. 294571883).

Nada obstante os documentos juntados pela
apelante
,
quais sejam: o contrato
firmado
entre a autora e
a Capital
Consig
.
Sociedade de Crédito Direto S.A. (Id. 294573365)
;

tela d
e transferência bancária
em nome da Capital
Consig
.
(
Id. 294573363) e a consulta de averbação (Id. 294573364), tais elementos não são suficientes para demonstrar a existência de vínculo jurídico entre a autora e a
apelantes, porque todos eles se referem a empresa Capital
Consig
.

Digo, não há qualquer documento que comprove que a apelante
Clickbank
Instituição De Pagamentos Ltda
. firmou contrato com a apelada.

Ademais,
o áudio apresentado pela ré (Id. 294573367),
comprova que
o atendente se identifica como representante da empresa “CB Digital” e menciona a contratação de um empréstimo consignado com liberação de R$ 5.236,10 e parcelas mensais de R$ 301,18. No entanto, a gravação não faz qualquer menção à empresa
Clickbank
, responsável pelos descontos em folha, tampouco justifica o montante total descontado da autora (R$ 28.913,28), revelando incompatibilidade entre o suposto contrato e os valores efetivamente subtraídos.

E
ssa discrepância, somada à inexistência de contrato assinado e à ausência de vínculo jurídico comprovado entre as empresas envolvidas, compromete
os argumentos da apelante
e reforça a inexistência da relação jurídica alegada.

Com efeito, a averbação de desconto em folha (id. 294573364) foi registrada em nome da empresa
Clickbank
Instituição de Pagamentos Ltda., sem que haja qualquer documento contratual, cessão de crédito, mandato ou autorização que relacione a autora a esta empresa.

Registre-se, ainda, que a autora é pessoa idosa, circunstância que reforça sua condição de vulnerabilidade, nos termos do artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, impondo à ré o dever redobrado de informação clara, precisa e ostensiva acerca da contratação.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, que realizou descontos, cuja contratação não foi comprovada.

Nesse sentido:

“[...] Se ausente comprovação da filiação a associação requerida, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta
configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (N.U 1013944-98.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2024,
Publicado
no DJE 25/05/2024).”

A jurisprudência é clara ao afirmar que a contratação digital exige transparência e cautela, sobretudo com consumidores
hipervulneráveis
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

[...]

A ré não comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica com o autor, tampouco apresentou documentação que evidenciasse autorização para os descontos, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

[...]

Tese de julgamento: “1. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, impõe a restituição simples dos valores descontados e configura dano moral.”

[...]

(N.U 1007511-91.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS

A PEALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. A responsabilidade civil da ré decorre da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização ou vínculo associativo, conduta que violou os direitos de personalidade da autora e lhe causou angústia e transtornos.

4. O dano moral, no caso, independe de prova, porquanto presumido (in
re

ipsa
), em razão da violação dos direitos de personalidade da autora.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, pois não há prova de má-fé da ré.

[...]

Tese de julgamento: “1. Se ausente comprovação da filiação a associação requerida, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. 2. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”

[...]

(N.U 1000445-80.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025)

A demais, sentença reconheceu o dano moral e fixou indenização em R$ 6.000,00, diante dos descontos indevidos no benefício previdenciário d
a
autor
a
, oriundos de contrato
inexistente.

A apelante alega inexistência de lesão extrapatrimonial e, alternativamente, pleiteia a redução do valor por suposta desproporcionalidade.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos sobre verba alimentar, como benefício previdenciário, geram dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo à honra ou tranquilidade da vítima. Trata-se de violação à dignidade do consumidor, que tem sua subsistência afetada por ato unilateral da instituição financeira.

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.

2. Observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente na fixação da indenização por dano moral, inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por demandar o reexame das provas produzidas no processo. [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.490.902/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

Quanto ao valor da indenização, não há excesso
e mostra-se
compatível com a jurisprudência deste Tribunal, atendendo aos princípios compensatório, pedagógico e preventivo.

Além disso, não configura enriquecimento sem causa nem penalidade desproporcional à
instituição, que assume riscos inerentes à atividade e deve redobrar cautela em contratações com consumidores.
Logo, deve ser mantido o valor arbitrado na sentença.

Quant
a alegação de que a sentença teria aplicado, de forma cumulativa, a taxa SELIC e o índice IPCA
, observo que
se afastou
essa cumulação, ao determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC, “deduzido o IPCA”.

Trata-se de critério em conformidade com o Tema 905 do STJ e com a nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei no 14.905/2024), que estabelece que a SELIC já engloba juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Portanto, não há vício a ser corrigido nesse ponto.

Nesse sentido:

“[...] Com a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicam-se a taxa SELIC menos o IPCA para juros e o IPCA para correção. [...] (N.U 1022047-39.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).”

“[...] A taxa SELIC, conforme a redação dada ao art. 406 do Código Civil pela Lei no 14.905/2024, aplica-se às condenações judiciais a título de juros e correção monetária apenas quando inexistir convenção entre as partes ou disposição legal específica. (N.U 0044357-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025).”

Portanto, deve ser mantida a sentença que declarou inexistência de relação jurídica
, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente
e condenou a
apelante
ao pagamento d
os
dano
s
morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
de Apelação
.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025